Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715830-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES EMBARGADO: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento por ela interposto, e que restou assim ementado: “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CÁLCULOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece reparos a decisão monocrática que não conhece do agravo de instrumento, com fundamento na preclusão quando, de forma pormenorizada, expõe o trâmite do cumprimento de sentença, destacando as oportunidades que a executada teve para questionar os parâmetros de cálculo do crédito da exequente e se quedou inerte, bem como detalhando o teor das manifestações das partes, os cálculos realizados e as decisões proferidas. 2. O crédito da exequente descrito na inicial do cumprimento de sentença não se restringe ao seu valor histórico, mas sim, deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, multa do artigo 523 do CPC e honorários da fase de cumprimento de sentença, considerando o inadimplemento voluntário no prazo legal. 3. A preclusão recai sobre a atividade processual da parte, quando esta deixa de alegar, no momento procedimental oportuno, questão sobre a qual deveria se manifestar. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabível a aplicação de multa a ser fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa 5. Agravo interno conhecido e não provido.” Conforme constou do acórdão, ante a evidente improcedência do agravo interno, o Colegiado, em votação unânime, fixou a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, que assim estabelece: “§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” Por sua vez, o parágrafo 5o do mesmo artigo dispõe que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao prévio depósito do valor da multa: “§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” No caso em comento, não consta dos autos o depósito prévio da multa. Acrescente-se que a embargante, ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES, não é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não dispõe da prerrogativa de pagamento da multa somente ao final da ação. Ademais, examinando as razões dos presentes embargos de declaração (ID 29431395), constata-se que a recorrente não apresentou qualquer impugnação à sanção contra si imposta, operando-se, pois, a preclusão quanto à multa validamente cominada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, parágrafos 4o e 5o, do CPC, proceda a embargante ao depósito prévio da multa que lhe foi cominada, no percentual de 2% do valor atualizado da causa, sob pena de não conhecimento dos embargos declaratórios. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora